Tribunal: CARF
Processo: 10830.009213/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009213/2008-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.158 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Embargante
MARCELO VINHOLES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para prolação de decisão saneadora
do vício.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao Fisco federal
valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas
ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência
com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. Artigo 332 do CPC.
DOCUMENTOS.
LAUDO
PERICIAL.
SUPRIMENTO.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS. O laudo pericial oficial, produzido em procedimento judicial, que
atesta o conteúdo de documentos estrangeiros, equivale à tradução. Nenhum
vício pode ser reconhecido, se da ausência da formalidade invocada não resulta
prejuízo para a defesa (pas de nulitté sans grief). Deve haver racionalidade
entre os meios utilizados para o alcance de fins, sendo vedada a imposição de
formalidade em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público. Artigo 2o, parágrafo único, VI, da Lei n°
9.784/99 e artigo 244 do CPC.
EMPRÉSTIMO. A justificação do acréscimo patrimonial por empréstimos de
terceiros traz ao sujeito passivo o ônus de fazer prova na sua boa e devida
forma, ou seja, com provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99; e art. 806 do RIR/99.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108)..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificar o Acórdão no 2301-006.363, de 7/08/2019,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009213/2008-43
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009213/2008-43

e alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto de forma a excluir, dentre as aplicações de
recurso, em dezembro de 2003, o montante de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de embargos do contribuinte que apontou omissão no Acórdão no 2301-
006.363 (fls. 799 a 815), de 7/08/2019, que decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para considerar, como origem dos recursos, o
saldo de dinheiro em espécie de R$ 35.000,00 declarado em 31/12/2002, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Wilderson Botto, que estenderam
o provimento para aplicar da Súmula Carf no 67 e para admitir os empréstimos obtidos de Adyr
Moura Ferreira.
Seguem sumariadas as omissões apontadas nos Embargos:
a) Omissão na análise das razões recursais, pela aplicação do §3o do art. 57 do
RICARF;
b) Omissão – Equívoco na análise dos dados transpostos na Planilha
“Demonstrativo da Variação Patrimonial”; e
c) Omissão – Não computação dos valores recebidos de pessoas jurídicas nos
totais mensais de origens.
Os embargos foram parcialmente admitidos, como embargos inominados,
conforme Despacho em Embargos (e-fls. 840 a 846), cuja conclusão segue transcrita:
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do contribuinte como
embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 e alterações posteriores, em relação ao item (b) Omissão –
Equívoco na análise dos dados transpostos na Planilha “Demonstrativo da
Variação Patrimonial”.
É o relatório.

Voto
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009213/2008-43

Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo a analisar as questões suscitadas nos Embargos, assim admitidas no
Despacho em Embargos (e-fls. 840 a 846), a saber: suposto erro material no demonstrativo de
variação patrimonial no que diz respeito à indicação do saldo bancário da conta mantida do
HSBC, saldo final 12/2003, dentre as aplicações de recursos, cujo julgamento, em 1a instância, e
acolhidos como razão de decidir no Recurso Voluntário embargado, assim dispôs:

Mas não é só. Afirma que no grupo aplicações, ao transportar o valor de R$ 1.807,13
(HSBC saldo final, 12/2003), indicado pelo contribuinte (fls. 151) para o Demonstrativo
elaborado pela fiscalização (fls. 19 – linha intitulada “Saldos bancários credores no final
do mês, do banco HSBC”, dezembro/2003), teria sido apontado o valor de R$
21.087,13, ou seja, o Fisco teria alterado em R$ 20.000,00 o valor indicado pelo
contribuinte.
Outro argumento artificioso. Em primeiro lugar, na aludida linha não consta R$
21.087,13, mas R$ 21.960,07 (fls. 19), que é o saldo inicial da conta-corrente, conforme
informado pelo contribuinte às fls. 151. Como origem para cada mês, inclusive
dezembro de 2003, a autoridade fiscal considerou os saldos iniciais do mês em cada
aplicação financeira ou conta corrente, pois é o valor que efetivamente
representa a disponibilidade para o mês.
Lembre-se da obviedade: a disponibilidade/origem é anterior ao
gasto/aplicação, de forma que se o período é dezembro de 2003, o valor a
considerar a titulo de disponibilidade é o do primeiro dia do mês. Considerar o
valor do último dia não tem o menor cabimento. Portanto, acertada a postura da
autoridade fiscal.

Compulsando as alegações do recurso Voluntário interposto (e-fls. 739 e ss),
verifico que as razões de decidir adotadas no Acórdão da DRJ-SPO II foram combatidas pelo
então recorrente, que aduziu as seguintes alegações:
Ao transportar o valor de R$ 1.087,131 , indicado pelo contribuinte (fls. 151) para o
Demonstrativo elaborado pela fiscalização (fls.19) 2 , foi apontado o valor de R$
21.087,13, ou seja, o Fisco alterou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor indicado
pelo contribuinte! Esse "erro" desqualifica o levantamento do Fisco, pois retirou R$
20.000,00 do fluxo de caixa mensal, em flagrante prejuízo ao Recorrente.
Em que pese a demonstração do equivoco, a DRJ-SPO II alega que "em primeiro lugar,
na aludida linha não consta R$ 21.087,13, mas R$ 21.960,07 (fls.19), que é o saldo
inicial da conta-corrente, conforme informado pelo contribuinte às fls. 151" e
complementa que "como origem para cada mês, inclusive dezembro de 2003, a
autoridade fiscal considerou os saldos iniciais do mês em cada aplicação financeira ou
conta corrente, pois é o valor que efetivamente representa disponibilidade para o
mês"(fls. 360).
Entretanto, não se atentou a d. DRJ-SPO II que o Recorrente está tratando da planilha
"aplicações", linha "saldos bancários credores no final do mês, do banco HSBC", e que
em dezembro de 2003 o valor informado foi de R$ 21.087,13. Nesse passo, vale
ressaltar que o valor destacado pelo Fisco (R$ 21.960,07) refere-se à planilha "origens",
linha "saldos bancários credores no inicio do mês e devedores no final do mesmo mês,
do banco HSBC". Assim, improcedentes as informações da autoridade administrativa.
Veja-se, aliás, que com o apontamento do suposto erro no valor levantado pelo
contribuinte, a d. autoridade administrativa tentou desviar do foco o aumento indevido
do saldo no final do mês, em flagrante prejuízo ao Recorrente, pois, como dito alhures,
retirou R$ 20.000,00 do fluxo de caixa mensal.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.158 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009213/2008-43

O equivoco incorrido no Acórdão de piso, e reproduzido no Acórdão Embargado,
é evidente. Ocorre que o então recorrente, e ora embargante, questionou a correção de tópico do
Demonstrativo de Variação Patrimonial, pertinente às aplicações de recursos, ao final de
dezembro, qualificadas como “Saldos bancários credores no final do mês, do Banco HSBC”, ao
passo que as decisões referidas rejeitaram a tese justificando a correção do demonstrativo no que
diz respeito às origens de recursos.
Cumpre observar que o saldo credor no final do mês, no Banco HSBC –
aplicações de recursos - foi informado pelo próprio sujeito passivo (e-fls. 300 a 302), em
atendimento à Intimação Fiscal, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 24 e ss),
no montante de R$ 1.087,13. Do exposto, o item “Saldos bancários credores no final do mês, do
Banco HSBC” das aplicações de recursos em dezembro de 2003 deve ser alterado para R$
1.087,13, de modo a excluir o excedente de R$ 20.000,00.
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
rerratificando o Acórdão no 2301-006.363, de 7/08/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do
voto de forma a excluir, dentre as aplicações de recurso, em dezembro de 2003, o montante de
R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital